Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-46.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelações. Direito civil e do consumidor. Ação de reparação de danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra por culpa da ré. Prescrição decenal. Lucros cessantes devidos ao adquirente. Exegese da súmula 162 deste tribunal e tema 996 do stj. Dano moral não configurado.

1. Sentença: Ação indenizatória (fundada em compromisso de compra e venda de imóvel

Ementa:

Apelações. Direito civil e do consumidor. Ação de reparação de danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra por culpa da ré. Prescrição decenal. Lucros cessantes devidos ao adquirente. Exegese da súmula 162 deste tribunal e tema 996 do stj. Dano moral não configurado.

1. Sentença: Ação indenizatória (fundada em compromisso de compra e venda de imóvel em que houve atraso na entrega da obra) julgada parcialmente procedente.
2. Recursos de ambas as partes.
3. Acórdão/razões de decidir: Recursos desprovidos.
3.1. Recurso do autor insistindo na reparação moral. Inadimplemento contratual. Inocorrência de dano moral indenizável.
3.2. Apelo das rés:
Preliminares rejeitadas. Demanda fundada em inadimplemento contratual. Prazo decenal. Art. 205, do CC. Demandas semelhantes e mesmo advogado não configuram advocacia predatória.
Mérito: Demonstrado o atraso na entrega do imóvel. Entrega feita após o decurso do prazo de tolerância previsto no contrato. Lucros cessantes devidos ao adquirente. Indenização devida sobre o valor atualizado do contrato. Não há bis em idem na aplicação da correção monetária.
4. Dispositivo: Recursos desprovidos. Sentença mantida.